Tribunal: TJDFT
Processo: 0710954-62.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMÓVEL UTILIZADO POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FALECIDO QUE ERA SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA. PROVEITO ECONÔMICO INDIRETO EM BENEFÍCIO DO ESPÓLIO AUTOR. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante contra sentença de improcedência proferida em ação de arbitramento de aluguel. O embargante alega a existência de omissões no julgado, sustentando que o colegiado deixou de reconhecer a existência de documentos que atestam a correspondência entre a fração ideal de sua titularidade e o imóvel ocupado pela empresa ré, bem como o arrolamento do bem no inventário e a desnecessidade de matrícula individualizada para o arbitramento de aluguéis. Ainda, o recorrente aponta a ocorrência de contradição quanto à tese de não comprovação do enriquecimento indevido da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à rejeição do pleito de arbitramento de aluguel, ante a ausência de comprovação do direito de propriedade pelo embargante, bem como em relação ao afastamento da tese de enriquecimento sem causa da sociedade empresária ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.
4. A omissão capaz de ensejar embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de se pronunciar sobre ponto controvertido relevante, arguido pelas partes ou cognoscível de ofício. 4.1. A contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC refere-se à incongruência lógica interna da decisão.
5. No caso, o acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas, reconhecendo a ausência de comprovação da propriedade individualizada do imóvel e a inexistência de prova do uso exclusivo pela ré, fundamentos que inviabilizam o acolhimento do pleito de arbitramento de aluguéis.
6. Não se verifica contradição interna no julgado, pois a referência ao possível proveito econômico indireto do espólio não afasta a conclusão de que a ausência de comprovação da propriedade sobre o bem, em tese, indevidamente ocupado, impede o acolhimento do pedido inicial.
7. Evidenciado que o Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo que espólio autor não demonstrou que a empresa ré está sediada especificamente sobre a fração ideal de sua titularidade, cuja matrícula não se encontra individualizada, estando o processo de regularização fundiária ainda pendente, bem como que a utilização do imóvel pela empresa da qual o falecido era sócio pode representar proveito econômico indireto ao espólio, afastando a tese de enriquecimento indevido, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.
8. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso conhecido e desprovido. Multa aplicada.
Teses de julgamento:
1. A ausência de matrícula individualizada impede o reconhecimento do direito de propriedade e, consequentemente, inviabiliza o acolhimento do pleito de arbitramento de aluguéis.
2. A referência ao possível proveito econômico indireto do espólio, com o afastamento da tese de enriquecimento indevido da ré, não afasta a conclusão de que o pleito inicial fora indeferido em razão da ausência de comprovação da propriedade sobre o bem, em tese, indevidamente ocupado.
3. A análise expressa, clara e fundamentada das provas e argumentos pela decisão embargada afasta a configuração de omissão e contradição.
4. Os embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir matéria decidida são manifestamente protelatórios e ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.